Tribunal: TJMT
Processo: 1001376-90.2019.8.11.0087
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001376-90.2019.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS COUTINHO - CPF: 141.816.901-30 (RECORRENTE), EDILAINE LOPES PEREIRA - CPF: 988.922.581-68 (ADVOGADO), RAFAEL BROCH - CPF: 723.876.451-20 (RECORRIDO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1001376-90.2019.8.11.0087.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

Recorrente: RAFAEL BROCH.

Recorrido: JOSE DOS SANTOS COUTINHO.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO PROPOSITAL – LEGITIMA DEFESA – NÃO CONFIGURADA - CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o recorrente de maneira deliberada acelerou em sentido do veiculo do reclamante o que acarretou a colisão.

2.

O recorrido sustenta que agiu em legitima defesa de sua propriedade fato esse não demonstrado nos autos.

3.

Danos materiais comprovados e devidos.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar o recorrente a pagar ao reclamante a título de reembolso pelos danos materiais na quantia de R$ 13.388,31 (treze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) devendo ser corrigidos pelo INPC desde o evento danoso e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, também desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ.

Por fim, indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

O recorrente postula a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...)Inicialmente, cumpre destacar que a sentença de improcedência proferida no id. 39100182, fora cancelada pela turma recursal por virtude de necessidade de que os fatos fossem apurados mediante audiência de instrução e julgamento, para maiores esclarecimentos.

Em sua exordial, narrou a parte autora que em 25/04/2019 ao dirigir pela estrada Linha da Páscoa quando em um cruzamento fora atingido pelo veículo do reclamado, e que este reconhecera à polícia que teria atingido o carro propositalmente, requer então indenização pelos danos materiais sofridos com o concerto do veículo no importe de R$ 13.388,31 (treze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos) e a condenação pelos danos morais sofridos.

Já a parte requerida apresentou sua contestação alegando que fora arrendatário de terras do requerente, e que entre eles vem ocorrendo problemas quanto à retirada de semoventes, e que na data do fato em razão de ter impedido a tirada dos animais fora juntamente com sua família ameaçada pelo autor com uma arma de fogo, razão pela qual, em legitima defesa bateu seu veículo contra o carro o veículo do autor. Traz aos autos Termo Circunstanciado lavrado em razão da ocorrência.

O requerente em impugnação apresentada argumenta pela inexistência de legitima defesa uma vez que não fora encontrado pela polícia a arma de fogo.

Pois bem, passo a analisar o mérito da demanda.

A propósito, as regras do ônus da prova destinam-se aos litigantes do ponto de vista de como se devem comportar, à luz das expectativas (ônus) que o processo lhes enseja, por causa da atividade probatória.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece que incumbe o ônus da prova: ao reclamante, quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao reclamado, à existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do reclamante.

Diante dos fatos narrados, das provas produzidas nos autos e após a realização de audiência de instrução e julgamento, restou como incontroverso nos autos o fato de que a parte requerida acabou ocasionando danos materiais no veículo do requerente.

Em sua defesa, a parte requerida apresentou a justificativa de legitima defesa, contudo, as provas produzidas nos autos não foram capazes de afirmar as alegações da parte autora, vez que, o termo circunstanciado apresentado no id. 32052023, evidencia que não foi encontrada nenhuma arma de fogo em posse do requerente, enfraquecendo assim a narrativa da parte ré de que teria agido em legitima defesa, o que acarretaria na exclusão do seu dever de reparação dos danos sofridos pela parte autora.

O autor, acostou nos autos o orçamento no valor de R$ 13.388,31 (treze mil, trezentos e oitenta e oito reais e trinta e um centavos), id. 27452206.

Portanto, ainda que a parte requerente não tenha apresentado comprovante de pagamento referente aos gastos, foi eficaz ao comprovar o dano material, tal como, o valor do reparo de seu veículo, assim, restou evidente o dever de reparação dos danos materiais sofridos pela parte requerida. (...)”.

In casu
, restou evidenciada a culpa do recorrente na colisão citada nos autos, e há o dever de indenizar pelos danos materiais suportados pelo reclamante.

Ressalta-se que, c
onforme Boletim de Ocorrência juntado na inicial, o reclamado confessa que de forma deliberada e proposital colidiu no veiculo do recorrido, conforme segue:

Ademais, a tese do recorrente de que agiu em legitima defesa da sua propriedade não restou comprovada, pois a testemunha do fato não relatou qualquer ameaça ao recorrido, testemunha essa juntada pelo próprio reclamado, e sim que confirmam a versão do reclamante, conforme segue:

Sr. Francisco “ relata que estava em uma fazenda onde trabalhava, e estava uns 500 metros da estrada, e viu que viu as camionetas estavam na estrada atravessadas, em sentidos contrários e que pararam para conversar, logo após viu o reclamante em sentido a sede do reclamado (...) e ainda viu depois que trocou o pneu do carro do Rafael e viu ele retornando.”

Afirma ainda, a testemunha que a esposa do reclamado sustentou que o reclamante estaria armado, fato esse que ele não viu, viu apenas o retorno dos veículos já abalroados.

Portanto, não restou demonstrada a legitima defesa por parte do reclamado, e por consequência a excludente de responsabilidade civil, fato é que o recorrente agiu de forma deliberada para causar dano ao recorrido, e para tanto, deve ser responsabilizado de tais fatos, conforme determinado na sentença.

Nesse sentido,
verbis
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO TENTADO - SENTENÇA DE PRONÚNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - FALTA DE INTENÇÃO HOMICIDA - PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA A DESCLASSIFICAÇÃO - TENTATIVA PARA LESÃO CORPORAL - OBJETIVOS IMPROCEDENTES - PLEITOS AMPARADOS NA PALAVRA ISOLADA DO RÉU - CONJUNTO PROBATÓRIO QUE REVELA VONTADE DE MATAR - DONO DE VEÍCULO QUE APÓS DISCUSSÃO COM AS VÍTIMAS ARRANCA O CARRO PARA CIMA DELAS - LESÕES PRODUZIDAS PELA COLISÃO PROPOSITAL - IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVER OU MUDAR O TIPO PENAL - RECURSO IMPROVIDO. Não há suporte fático para absolvição sumária se a conduta do réu mostra a intenção homicida pelo fato de estar ele com seu veiculo estacionado, em discussão com as vitimas; e, após cessar os animus sair em arrancada para cima delas causando-lhes lesões propositais; sendo, impertinente, pela mesma forma, a desclassificação do homicídio tentado para lesões corporais, tornando escorreita a pronúncia para exame da questão pelo Tribunal do Júri.”
(N.U 0021435-43.2006.8.11.0000, , MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/05/2006, Publicado no DJE 15/05/2006)
Portanto, não restam dúvidas da culpa exclusiva do reclamado, considerando que a colisão se deu em decorrência ação deliberada do recorrente.

“RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO CONTRAPOSTO. VEÍCULOS QUE TRAFEGAVAM NO MESMO SENTIDO. TESES CONFLITANTES. AUSENTES ELEMENTOS CAPAZES DE ELUCIDAR A CULPA PELA COLISÃO. ATROPELAMENTO PROPOSITAL DA AUTORA PELO RÉU, APÓS A COLISÃO. FATO INCONTROVERSO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 7.000,00, QUE NÃO COMPORTA MODIFICAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS COM DESPESAS MÉDICAS E TRANSPORTE NO PERÍODO EM QUE A DEMANDANTE RESTOU IMPOSSIBILITADA DE DIRIGIR. SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71009079153, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 19-02-2020)

Com relação aos danos materiais, não se desincumbiu recorrente em demonstrar que os valores dos orçamentos são excessivos e que não revelam os reais danos provocados, ônus probatório que lhe cabia, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024